Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DISTRITO FEDERAL. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO.

I – O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente da rede pública em UTI de hospital particular por força de decisão judicial, é no dia em que tomou conhecimento da necessidade da internação que, no processo em exame, ocorreu com a inclusão da solicitação de vaga na Central de Regulação da Internação Hospitalar - CERIH.

II – Apelação desprovida.